Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRAFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
É constitucional a lei que autoriza a prisão temporária no nosso sistema jurídico.
O fato de o paciente necessitar de medicamentos para tratamento de quadro de ansiedade, não é motivo hábil a justificar a revogação da prisão processual.
A existência de filho menor, por si só, não justifica a concessão da ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da prisão temporária.
O uso de algemas é autorizado pelo ordenamento pátrio, desde que em situação que se mostre indispensável. Eventual ilegalidade a esse respeito, deve ser objeto de análise no curso da instrução processual.
A concessão de ordem de habeas corpus, exige, principalmente por não ser instrumento processual apto à análise de matéria fático-probatória, que a apontada ilegalidade decorra de fatos incontestáveis e de fácil percepção. Situação que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Ordem denegada